Tribunal: TJDFT
Processo: 0006042-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Pela derradeira vez, intime-se a credora EMILIA MARIA GUIMARAES CORREA cumprir o despacho de fl. 15 - ID 7408995, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto